Tribunal: TJES
Processo: 5009160-78.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009160-78.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BERENICE DA SILVA SERAFIM
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009160-78.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDA: BERENICE DA SILVA SERAFIM

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SERRA. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. MATERNIDADE DE CARAPINA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO GRAU MÉDIO (20%) PARA O GRAU MÁXIMO (40%). PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA NA ORIGEM. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE REJEITADAS. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. UNIDADE DE SAÚDE DESATIVADA. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS INFECTOCONTAGIOSOS COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. O Recorrente alega necessidade de perícia formal, o que afastaria a competência dos Juizados. No entanto, tal matéria não foi arguida em contestação,. Ademais, a complexidade é afastada pela suficiência da prova emprestada em local já desativado.

3. O Município insurge-se contra o uso de laudo pericial de outro processo que envolvia médicos. Contudo, o art. 372 do CPC autoriza a prova emprestada. O contraditório foi exercido, pois o Município figurou no polo passivo da ação originária do laudo. Além disso, a desativação da Maternidade de Carapina em 2022 torna a prova técnica
in loco
impossível.

4. A sentença guerreada corretamente reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 27/03/2019, aplicando o Decreto nº 20.910/1932.

5. A Recorrida, técnica de enfermagem, laborou na Maternidade de Carapina, unidade de referência para gestantes HIV+ e doenças infectocontagiosas no Município de Serra. O laudo pericial utilizado como prova emprestada concluiu que o ambiente de trabalho expõe os servidores a agentes biológicos que justificam o adicional de 40%, nos termos do Anexo 14 da NR-15:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0004504-42.2019.8 .08.0048 APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA APELADA: LUDMILLA GRIPA BARCELLOS DOS SANTOS RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL . SERVIDORA MUNICIPAL. ENFERMEIRA LOTADA EM MATERNIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL EMPRESTADA . EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal enfermeira ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) desde 26/02/2014, deduzidos os valores já recebidos sob esse título e abatidos os dias de férias ou licenças. O Município alegou inexistência de habitualidade na exposição a agentes biológicos e a neutralização de riscos com o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), pleiteando a reforma da sentença . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a servidora faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), considerando suas condições de trabalho e a exposição habitual a agentes biológicos; (ii) definir o índice aplicável para a correção monetária dos valores devidos. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O adicional de insalubridade possui previsão no art. 156 da Lei Municipal n. 2 .360/2001, sendo reconhecida sua incidência no grau máximo (40%) para servidores em contato habitual com agentes biológicos, conforme critério técnico do Anexo 14 da NR 15. 4. O laudo pericial emprestado, produzido em outro processo judicial e admitido nos autos, constatou que atividades realizadas na mesma unidade hospitalar expõem os servidores a agentes biológicos de forma habitual e permanente, mesmo com o uso de EPIs. 5 . A habitualidade e a permanência do contato da servidora com pacientes em isolamento e secreções contaminadas foram reconhecidas, não tendo o Município provado o contrário. 6. O fornecimento de EPIs reduz, mas não elimina completamente os riscos biológicos, conforme jurisprudência consolidada desta Corte, não afastando o direito ao adicional em grau máximo. 7 . Quanto à correção monetária, a sentença observou o Tema 810 do STF, determinando o uso do IPCA-E até 08/12/2021, seguido da aplicação da taxa Selic a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021. 8. Recurso desprovido . Remessa necessária conhecida e sentença confirmada. Tese de julgamento: 1. O adicional de insalubridade no grau máximo (40%) é devido a servidor público que exerce atividades em exposição habitual e permanente a agentes biológicos, mesmo quando fornecidos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), que reduzem, mas não eliminam os riscos. 2 . A prova pericial emprestada, quando submetida ao contraditório e referente a condições de trabalho equivalentes, é apta a comprovar a insalubridade. 3. A correção monetária sobre as parcelas devidas seguem o IPCA-E até 08/12/2021, sendo aplicável a taxa Selic a partir da vigência da EC n. 113/2021 . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 372; Lei Municipal n. 2 .360/2001, art. 156; EC n. 113/2021, art. 3º . Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 870.947, Tema 810, Rel. Min . Luiz Fux, j. 20/09/2017; STJ, PUIL n. 413/RS, Rel. Min . Benedito Gonçalves, j. 18/04/2018; TJES, AC n. 0024688-53.2018 .8.08.0048, Rel. Des . Arthur José Neiva de Almeida, j. 15/05/2023; TJES, AC n. 0021723-68.2019 .8.08.0048, Rel. Des . Janete Vargas Simões, j. 01/09/2023.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00045044220198080048, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

6. O argumento do Município de que a servidora ocupava cargo de coordenação (administrativo) não prospera para afastar o risco, uma vez que, em unidades de saúde desse porte, o contato com pacientes e materiais contaminados é habitual e permanente.

7. VOTO pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, observando o art. 55 da Lei 9.099/95.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)